Tribunal: TJDFT
Processo: 0733622-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733622-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BRENO BAJO DUTRA, DANUSIA STELA BRAVIM RINCO, LORENA BRAVIM RINCO, MILENA BRAVIM RINCO, NATALIA BRAVIM RINCO DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 15a Vara Cível de Brasília (Processo0719791-07.2021.8.07.0001 - Id 104246828) que, em liquidação por arbitramento de sentença coletiva, exarada nos autos 94.8514-1 – 3a Vara Federal-SJDF, declarou liquidada a sentença e homologou os cálculos apresentados pelos credores, ante a concordância tácita do Banco do Brasil. Alega que o Juízo a quo homologou os cálculos dos credores, apesar de ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença em que suscitou a necessidade de formação de litisconsórcio passivo e requereu o chamamento ao processo dos devedores solidários, condenados na ACP, União e BACEN, além de argumentar que a sentença executada não é ilíquida pelo, que o procedimento de cumprimento provisório se mostra indevido e que requereu subsidiariamente a realização de perícia para liquidação dos valores. Discorre sobre as referidas matérias, arguindo, em acréscimo, sua ilegitimidade passiva, excesso de execução e divergência da decisão recorrida com o determinado no REsp. 1.319.232. Aponta perigo de dano na iminente possibilidade de pagamento de quantia indevida. Requer o efeito suspensivo da decisão impugnada, até o julgamento do AGI. 2. A decisão recorrida id 104246828 esclarece que, não obstante intimado, o agravante não apresentou o valor que entendia devido nem impugnou os cálculos apresentados pelos credores, razão pela qual reconheceu a sua aceitação tácita. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o agravante foi intimado a apresentar extratos, pareceres ou documentos elucidativos para apuração do valor devido (id 94534753). Após a dilação de prazo, por ele requerida (id 96716431), apresentou tão só documentos para sua habilitação nos autos (id 98839352), sendo certificado, em seguida, sua inércia quanto ao determinado pelo Juízo (id 99059724). Os credores juntaram planilha de cálculo e outros documentos (ids 102533227-28), a respeito dos quais o agravante foi intimado a se manifestar (id 102598601), entretanto, deixou o prazo transcorrei in albis (id 103593324). Assim, em que pese capítulos do AGI tratarem de matéria de ordem pública, os fundamentos do recurso sequer foram submetidos ao juízo natural, não obstante a oportunidade conferida ao devedor, de modo que a apreciação, em agravo, resultaria em inaceitável supressão de instância. Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator